Tribunal: TJES
Processo: 5012406-03.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012406-03.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DANIEL JUNIOR GONCALVES MOTA e outros (2)
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do e. Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012406-03.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: DANIEL JUNIOR GONCALVES MOTA, BATSEBA MARIA DA SILVA CELIRIO
PACIENTE: ROBERTO JOSE MARTINS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

C
onforme relatado, trata
-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelos Advogados Daniel Junior Goncalves Mota - OAB/ES nº 34.830 e Batseba Maria da Silva Celirio – OAB/ES Nº 36.273, em benefício de
ROBERTO JOSE MARTINS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a fundamentação genérica e inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva.

Alega, ainda, ser o coacto detentor de condições pessoais favoráveis, bem como que padece com o excesso de prazo para a formação da culpa.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que o mesmo seja posto imediatamente em liberdade e, alternativamente, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Pois bem.

Em sum
ária a
nálise dos autos, observo que o postulante teve a prisão preventiva decretada em razão da prática dos crimes previstos no art. 147 e art. 129 § 13, ambos do Código Penal, nos autos da ação penal nº 0000870-32.2022.8.08.0016.

Na profundidade cognitiva proporcionada pela atual fase processual, é possível observar que tanto a decisão que decretou a preventiva, quanto a que indeferiu o pleito de liberdade provisória, ainda que de forma concisa, fazem alusão específica aos temores receados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, destacando que a prisão seria necessária para fins de preservação da ordem pública, considerando a gravidade da conduta, o risco de reiteração delitiva e por ser imprescindível à proteção da ofendida, com a finalidade de garantia da execução das medidas protetivas de urgência.

Dentre os argumentos utilizados, ressaltou o douto magistrado que
“[...] Em análise perfunctória, observo que o decreto prisional cuidou suficientemente de elencar a conduta dos réus no contexto da prisão em flagrante e bem assim seus antecedentes, decisão esta que analisou com percuciência a caracterização do estado flagrancial, o qual lhes são imputados. Em verdade, trata-se de um réu reincidente que ostenta ações penais em trâmite, em tese por
crimes igualmente praticados em contexto de violência ou grave ameaça, um desses suspensos pela fuga do distrito da culpa, ou seja, a gravidade dos fatos dialoga com a periculosidade do acusado, associado a uma intenção clara de furtar-se à aplicação da lei penal.”.

É

certo que, na esteira de pacífico entendimento jurisprudencial, a prisão provisória deve guardar uma relação de proporcionalidade com a pena abstratamente cominada. Aliás, esta a compreensão que subjaz à alteração promovida pela Lei nº 12.403/2011 no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, ao estabelecer o cabimento da segregação preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

No entanto, cumpre relembrar que o inciso III do mencionado artigo 313 do Código de Processo Penal, admite a custódia cautelar se o crime envolver violência doméstica, caso dos autos, em que o acusado teria agredido e ameaçado a vítima, sua esposa.

Há de se ressaltar, ainda, conforme Formulário Nacional de Avaliação de Risco de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (id nº 3926650), o fato de que a vítima asseverou que membros da família já presenciaram atos de violência do agressor contra sí, bem como que já registrou diversas ocorrências policiais.

Nesse caso, a jurisprud
ência desta Câmara possui orientação no sentido de ser legítima a prisão, com base na hipótese aludida no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, ainda que não se trate de infração penal punida com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, senão vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPC, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Conforme disposto no art. 313, III, do CPP, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, é admitida a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. [...]
(AgRg no HC n. 741.129/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Assentada a imprescindibilidade do ergastulamento provisório, ressai evidente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública, as quais não seriam suficientes ao caso concreto. Nessa linha:

[...]
4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

Por fim, alega
a defesa excesso de prazo da prisão preventiva sob o argumento de que o coacto encontra-se preso há mais de 03 (três) meses sem a formação da culpa.

Neste ponto, relembro que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se, em alguns casos, um relativo atraso, desde que justificável.

Deve-se destacar que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

[...]
1. Este Tribunal Superior tem jurisprudência consolidada no sentido de que somente caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. [...] 8. Ordem denegada. [...] 7. Ordem denegada.
(HC 714.093/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022).

Ademais, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, eis que
“somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante”

(STJ
–
HC:491733SP2019/0031070-0,Relator: MinistraLAURITAVAZ,
Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019).

Na hipótese presente, não verifico ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos nesta análise sumária, que o magistrado a quo está conferindo andamento adequado à marcha processual.

Vale ressaltar, que em informações prestadas pela autoridade acoimada coatora, em 21 de novembro
de 2022
foi feita a devida reanálise da prisão preventiva nos moldes do art. 316, parágrafo único, do CPP, e foi designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de maio de 2023, ficando demonstrado, ao menos nesta análise sumária, que o magistrado a quo está conferindo andamento adequado à marcha processual.

Logo, não há como acolher, nesta fase processual, a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão preventiva.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato
ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012406-03.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: DANIEL JUNIOR GONCALVES MOTA, BATSEBA MARIA DA SILVA CELIRIO
PACIENTE: ROBERTO JOSE MARTINS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. VIOLENCIA DOMÉSTICA.
ART. 147 E ART. 129 § 13, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO À VÍTIMA.
2. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.
3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.
4.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
5. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO.
6
.
ORDEM DENEGADA.
1
. Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública. Ademais, o inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal, admite a custódia cautelar se o crime envolver violência doméstica, caso dos autos.
2
.
Inviável falar em ausência de fundamentação na decisão responsável pela manutenção da prisão preventiva, haja vista que se encontram fundamentadas nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
3.
Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
4
.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
5.
Não verificada ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos em análise sumária, que o magistrado a quo está conferindo andamento adequado à marcha processual, conforme se extrai em consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, em acompanhamento processual.
6.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.